Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-93.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-93.2023.8.14.0008

APELANTE: HERICA LIMA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART.

129, § 3°, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Portanto, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa,
in casu
, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar o deferimento do pedido. Dessa maneira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não é possível reduzir o
quantum
de aumento, como pretende a Defesa, sobretudo porque a
“exasperação da pena-base
não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). (AgRg no HC n. 836.758/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HERICA LIMA CRUZ,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicialmente semiaberto
, pelo crime do
art.

129, § 3°, do Código Penal.

Narra a denúncia,
(ID 18125632 – Págs. 127/128),
Herica e Laurindo eram companheiros e conviviam em união estável, juntamente com o filho de Herica. A relação, segundo as testemunhas, era conturbada, pois Herica demonstrava comportamento agressivo, ciumento e conduta promíscua, haja vista se relacionar escondido com outros homens e, por vezes, saía para festa deixando o seu filho sob os cuidados exclusivos da vítima. Herica, em razão do seu comportamento hostil, costumava tentar agredir a vítima, inclusive, dias antes de matar Laurindo, chegou a atingi-lo com um golpe de martelo na boca, lesionando-o.

Consta da exordial acusatória, que no dia 12/01/2023, por volta das 20:00h, Laurindo chegou do trabalho em sua casa e sentou em uma cadeira, ocasião em que passou a discutir com Herica porque só ele trabalhava e sustentava a casa enquanto Herica levava essa vida promíscua e mundana de forma irresponsável. A acusada, então, enfureceu-se, armou-se com uma faca e desferiu um golpe perfuro cortante na perna esquerda da vítima, acertando-o em região de grande vascularização, causando-lhe intenso sangramento.

A vítima sequer conseguiu levantar da cadeira em que estava sentado, sangrando ali até a morte, não tendo qualquer possibilidade de reação ou de pedir socorro. Após o golpe certeiro, a acusada fugiu do local para casa de amigos.

Em
razões recursais (ID 18125689 – Págs. 188/192),
a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, reanalisando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, e, consequentemente modificando a pena-base para o mínimo legal, bem como o regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 18125698 – Págs. 205/207)
, o digno representante ministerial requer que o recurso de apelação seja desprovido, confirmando-se, assim, a condenação da ré.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pela ré.

É o relatório.

VOTO

1. Da reforma da dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Modificação do regime inicial.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, reanalisando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, e, consequentemente modificando a pena-base para o mínimo legal, bem como o regime inicial de cumprimento de pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta, com fundamento no art. 419, do CPP, desclassifico o delito do art. Art. 121, §2º, inc. II do CP e CONDENO a ré, HERICA LIMA CRUZ, nas penas do art. 129, § 3° do mesmo código.

DOSIMETRIA – ART. 59 DO CP

Culpabilidade é desfavorável, sendo a conduta merecedora de especial reprovabilidade, pois a vítima não oferecia nenhum perigo à ré, não ameaçou agredir, tendo surpreendia com um golpe de faca, em atitude completamente desproporcional. A ré é primária, conforme certidão. No que se refere a personalidade e a conduta social da ré, não há elementos suficientes para valorá-la. Os motivos do crime são desfavoráveis, pois cometido por motivo fútil, uma briga de ex-casal que evoluiu para agressão e golpe perigoso com faca. As circunstâncias são normais. Quanto às consequências normais à espécie. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.

Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 anos reclusão.

Não há agravantes, contudo a ré era menor de 21 anos na data dos fatos e confessou, razão pela qual passo a dosar a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO (ART. 59, INC. III DO CP)

A pena será cumprida em REGIME SEMIABERTO, conforme disposto no art. 33 do CP. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Nesta fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, utilizando para tanto o fato de que a vítima não oferecia nenhum perigo à ré, não ameaçou agredir, tendo sido surpreendida com um golpe de faca, em atitude desproporcional, bem como os
motivos do crime
, esclarecendo que foi cometido por motivo fútil, um briga de ex-casal que evoluiu para agressão e golpe perigoso de faca, não havendo, portanto desproporcionalidade/exagero na aplicação da pena-base que restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do
grau de reprovação penal da
conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(AgRg no HC n. 909.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (grifo nosso)
,
o que ocorreu no caso em apreço
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, pode afastar-se do mínimo legal quando há mais de uma circunstância judicial desfavorável.

Ademais o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Portanto, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa,
in casu
, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada.

Dessa maneira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não é possível reduzir o
quantum
de aumento, como pretende a Defesa, sobretudo porque a
“exasperação da pena-base
não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). (AgRg no HC n. 836.758/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes da confissão e da menor idade, restando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

E na
3ª fase da dosimetria
, não houve aplicação de causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a pena concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto
, ante a ausência de modificação da pena.

Não há, portanto, nenhum reparo na pena corporal aplicada, pelo que julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público, conheço do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024